Tribunal: TJBA
Processo: 8005814-78.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005814-78.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIVELTON DOS SANTOS MARTINS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. ART. 1º-A. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO.
DISTINGUISHING
DA SÚMULA 558. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou extinto a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do exequente em informar o CPF da parte executada, conforme determinado pelo Juízo de origem com base no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase processual.

4. A ausência do CPF impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), inviabilizando a prática de atos executivos essenciais no ambiente digital.

5. A resposta proferida pelo Plenário do CNJ na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, firmando que a ausência do CPF/CNPJ impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida.

6. A Súmula 558 e o Tema 876 do STJ vedam o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF, hipótese distinta da dos autos, em que a inicial foi recebida e processada, sobrevindo a extinção apenas após tentativa frustrada de citação e descumprimento de determinação judicial superveniente.

7. A inércia do ente público em cumprir diligência essencial ao prosseguimento do feito configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. A extinção do processo não implica cancelamento do crédito tributário, permanecendo facultado ao ente municipal promover nova execução após suprir o requisito indispensável, observados os prazos prescricionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, em qualquer fase processual, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025. 2. A vedação ao indeferimento liminar da petição inicial por falta de CPF, prevista na Súmula 558 e no Tema 876 do STJ, não impede a extinção superveniente da execução quando, após regular processamento, o exequente descumpre determinação judicial indispensável ao prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; CPC, art. 319, II; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; RICNJ, art. 89, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 558; STJ, Tema 876; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 14.08.2025; TJBA, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publ. 03.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8005814-78.2022.8.05.0256
,

em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
e Apelad
o

ELIVELTON DOS SANTOS MARTINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do

voto do Relator.

Salvador, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato)

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator